Tribunal: TJSP
Processo: 1004126-75.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
*REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Contrato de adesão – Reconhecida a legalidade da cobrança das tarifas reclamadas e comprovadas conforme Resolução do BACEN nos 3.517/07, com redação alterada pela Resolução no 3.909/10, 3.919/2010 e 3.518 – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004126-75.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
ANTÔNIO NILSON DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004126-75.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46690
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
No VOTO : 46690 B
APELAÇÃO No: 1004126-75.2020.8.26.0002
COMARCA : SÃO PAULO
APTE. : BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
APDO. : ANTÔNIO NILSON DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

*REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

Financiamento de veículo
Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor Contrato de adesão Reconhecida a
legalidade da cobrança das tarifas reclamadas e comprovadas
conforme Resolução do BACEN nos 3.517/07, com redação
alterada pela Resolução no 3.909/10, 3.919/2010 e 3.518
Sentença reformada RECURSO PROVIDO*
Trata-se de ação revisional de contrato bancário
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
100/108, conforme dispositivo: " Ante o exposto, resolvo o
mérito e, nos termos do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS,
para declarar a ilegalidade da cobrança indicada na
fundamentação, determinar à parte ré o seu abatimento do
débito da parte autora ou, caso já tenha ocorrido o
pagamento,
a
devolução
do
valor
de
R$
1.208,76
,
atualizado pela Tabela Prática do TJSP, a partir do
respectivo pagamento, e acrescido de juros de mora a
partir da citação. Diante da sucumbência amplamente
majoritária, a parte autora arcará com custas, despesas e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o
e 6o, do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade
deferida. Com o trânsito em julgado, efetivadas as
anotações de praxe, arquivem-se os autos. P.I.C."

Não se conformando com a r. sentença, o requerido
apresentou apelação de fls. 120/127, sustentando, a
validade das tarifas cobradas, posto que devidamente
relacionadas no contrato e aceitas pelo autor, autorizadas
pela jurisprudência. Não há qualquer abusividade nessas
exigências. Prequestiona a matéria. Requer provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004126-75.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46690
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
apelo.

Recurso tempestivo, preparado e respondido.

É o relatório
As partes firmaram a cédula de crédito bancário
de fls. 64/75, em 15/06/2019, tendo sido concedido o
financiamento de R$ 52.321,89, a ser pago em 48 parcelas
de R$ 1.614,00, mediante taxa de juros de 1,67% ao mês ou
22,04% ao ano, com o custo efetivo total 2,08% ao mês ou
28,45% ao ano, já incluso, Tarifa de Cadastro de R$
659,00, Tarifa de Avaliação de R$ 435,00, Registro do
Contrato de R$ 356,40, Seguro Prestamista e Capitalização
Parc Premiavel de R$ 1.208,76, e IOF de R$ 1.652,73.
Concorda-se com aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, nos contratos firmados com as Instituições
Financeiras, conforme estabelece a Súmula 297, do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as
Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi mantido no
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADIN
n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código
de Defesa do Consumidor.
No entanto, há de ocorrer violação dessas regras,
para poder anular qualquer cláusula a respeito.
As regras interpretativas do contrato devem
seguir certa dinâmica para resolver os problemas de ordem
prática a ele atinente, ora por meio do estabelecimento de
regras interpretativas, ora através de regulamentação
direta, no sentido de proteger, contra abusos, o eventual
aderente, vedando a inserção de cláusulas iníquas (v.
Orlando Gomes, ob. cit., págs. 132/134).
Código
Civil
Brasileiro
não
contém
normas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004126-75.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46690
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
específicas para interpretação dos contratos, salvo as
disposições genéricas do artigo 112, já reproduzido e do
artigo
114,
que
determina
que
se
deve
interpretar
estritamente os contratos benéficos.
O legislador não disciplinou, de modo geral, como
categoria autônoma, o contrato de adesão, embora tenha
interferido em vários de seus tipos, com a prefixação de
cláusulas obrigatórias.
O
intérprete,
necessariamente,
passará
pela
Teoria da Vontade concebida pelo Direito francês, que
realça a intenção dos estipulantes, ou a Teoria da
Declaração,
prevalecendo
o
conteúdo
das
cláusulas
contratuais.
Pontes de Miranda afirmou que os artigos 130 e
131 do Código Civil, atuais artigos 107 e 219 do Novo
Código Civil, discriminam as várias regras endereçadas ao
Juiz, para serem obedecidas, porque normas cogentes.
Por elas prevalecerá a inteligência simples e
adequada, que for mais conforme a boa-fé e ao verdadeiro
espírito e à natureza do contrato.
Sendo contrato de adesão, há que se desbastar o
excesso contratual do valor mais elevado, para se aplicar
a eqüidade. Carlos Maximiliano delineia as diretrizes de
interpretação do contrato de adesão:
“a) contra aquele em benefício do qual foi feita
a estipulação; b) a favor de quem a mesma obriga e,
portanto, em prol do devedor e do promitente; c) contra o
que redigiu o ato ou cláusula, ou melhor, contra o
causador da obscuridade ou omissão” (“Hermenêutica e
Aplicação do Direito”, pág. 351).
Além dessa interpretação favorável ao aderente,
deve ser levada em consideração a relação de consumo
existente entre o mutuário e a instituição financeira,
aplicando-se para tanto o disposto no art. 47 da Lei no
8.078/90 que estabelece:
“As cláusulas contratuais serão interpretadas de
maneira mais favorável ao consumidor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004126-75.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46690
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
O art. 54 do CDC define o contrato de adesão como
àquele
cujas
cláusulas
tenham
sido
aprovadas
pela
autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente
pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o
consumidor possa discutir ou modificar substancialmente
seu conteúdo.
Assim, as cláusulas duvidosas serão entendidas
pelas que não o forem, e que as partes tiverem admitido.
Os contratos de adesão são idênticos a todos que
quiserem fazer aquele tipo de negócio, não privilegiando
ninguém, com cláusulas padronizadas que atendem a legislação.
Eventual ilegalidade deve ser observada caso a
caso.
Nota-se que no presente caso, a parte autora
solicita a repetição do indébito relativo à cobrança das
tarifas descritas na exordial, permitindo a aplicação do
aludido dispositivo.
Nos termos da Resolução do BACEN nos 3.517/07,
com
redação
alterada
pela
Resolução
no
3.909/10,
3.919/2010 e 3.518, obrigam que todas as instituições
financeiras informem aos clientes, nos contratos, o
chamado Custo Efetivo Total (CET), e nele, o consumidor
tem descrito em detalhes tudo o que está pagando: o valor
financiado, os juros, impostos, taxas, seguros, entre
outros, incluindo até os chamados "serviços de terceiros",
onde deverá estar mencionada a taxa de retorno.
As resoluções não proíbem a utilização de taxas
de cadastro, IOF, e outros adicionais. No entanto,
determinam que deve ser deixado bem claro ao consumidor
tudo o que ele está pagando, por meio do Custo Efetivo
Total (CET), que deve ser entregue ao cliente antes da
contratação da operação de crédito, bem como a efetiva
demonstração desses serviços prestados, juntando a apólice
de seguro, laudo de avaliação, o certificado do veículo
registrado, e demais comprovantes de serviços prestados.
O E. Superior Tribunal de Justiça resolveu a
matéria em Recurso Repetitivo no REsp 1.251.331/RS de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004126-75.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46690
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
relatoria da Min. Maria Isabel Galloti.
Da mesma forma nos REsp. 1.578.553/SP e REsp.
1.639.320/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino.
Nos contratos firmados com as instituições
financeiras a partir de 30/04/2008, Resolução 3518/2007, o
seguro prestamista pode ser contratado pelas partes,
cabendo ao consumidor escolher a seguradora que melhor
atender seus interesses, nos moldes da Súmula 473 do E.
Superior Tribunal de Justiça, vedada a venda casada.
No presente caso ficou devidamente demonstrado:
a) O registro do contrato, conforme se constata
do certificado de propriedade do veículo de
fls. 36, inexistindo onerosidade excessiva.
b) O laudo de avaliação do bem, conforme fls.
64 e 72/73.
c) O título de capitalização de fls. 66/67.
d) A apólice do seguro prestamista feito com as
empresas BNP Paribas e CARDIF, conforme fls.
74/75, não restando caracterizada a venda
casada.
Esta Câmara, em consonância com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça adotou os seguintes
entendimentos, como vem descrito no Recurso Especial n.o
108.240-RS
de
Relatoria
do
Min.
Paulo
de
Tarso
Sanseverino, a saber:
1.
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
DO
DEVEDOR
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES:
1.1 Observância do que for decidido no mérito do processo:
”a inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de
inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará
o que for decidido no mérito do processo” (REsp n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
1.2 Necessidade de caracterização da mora: “caracterizada
a
mora,
correta
a
inscrição/manutenção”
(REsp
n.o
1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
2. REVISÃO DE CONTRATOS EXTINTOS:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004126-75.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46690
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
2.1 Possibilidade: “a renegociação de contrato bancário ou
a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão
sobre
eventuais
ilegalidades
dos
contratos
anteriores” (Súmula 286/STJ).
3. REVISÃO DE OFÍCIO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS:
3.1 Impossibilidade: “nos contratos bancários, é vedado ao
julgador
conhecer,
de
ofício,
da
abusividade
das
cláusulas” (Súmula 381/STJ).
4. TAC/TEC E ENCARGOS SIMILARES:
4.1 legalidade, salvo abusividade no caso concreto: a
vedação à cobrança da taxa de abertura de crédito (TAC),
da tarifa de emissão de carnê (TEC) e de encargos
similares depende da demonstração de sua abusividade no
caso concreto. (Recurso Especial n.o 1.270.174/RS, Segunda
Seção).
Vale transcrever a tabela a seguir:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004126-75.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46690
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
8
Observação:
I Resolução CMN 2.303, de 25.07.1996
II Resolução CMN 3.518, de 06.12.2007, foi complementada
pela tabela da Circular BC no 3.371/2007*, de 06.12.2007
III Circular BC 3.466, de 11.09.2009**
IV Resolução CMN 3.919, de 25.11.2010***
V Resolução CMN 3.954, de 24.02.2011
Jurisprudência:
REsp 1.255.573/RS; REsp 1.251.331/RS; REsp 1.270.174/RS;
REsp. 1.578.553/SP e REsp. 1.639.320/SP Reclamação No
14.696/RJ
5. CORREÇÃO MONETÁRIA:
5.1 Vinculação À TJLP: “a Taxa de Juros de Longo Prazo
(TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção
monetária nos contratos bancários” (Súmula 288/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004126-75.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46690
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
9
5.2 Vinculação à TBF: “a Taxa Básica Financeira (TBF) não
pode ser utilizada como indexador de correção monetária
nos contratos bancários” (Súmula 287/STJ).
5.3 Vinculação à TR: “a Taxa Referencial (TR) é indexador
válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde
que pactuada” (Súmula 295/STJ).
6. JUROS COMPENSATÓRIOS:
6.1 Ausência de pactuação: “ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a
taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.” (REsp n.o
1.112.879/PR, submetido o art. 543-C do CPC).
6.2 Possibilidade de pactuação de taxa superior a 12% ao
ano: “a estipulação de juros remuneratórios, superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382/STJ).
A legislação não limita os juros remuneratórios cobrados
pelas
instituições
financeiras,
que,
todavia,
estão
sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor (STJ Súmula
297).
6.3 Ausência de abusividade pela simples pactuação de taxa
superior à média de mercado: a simples pactuação de taxa
de juros remuneratórios superior à taxa média do mercado
não denota, por si só, abusividade (voto condutor do REsp
n.o 1.061.530/RS, submetido ao art. 543-C do CPC).
6.4 Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: “em qualquer hipótese, é possível a correção para
a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios
praticados.”
(REsp
n.o
1.112.879/PR,
submetido o art. 543-C do CPC).
6.5 Possibilidade de cobrança no período de inadimplência
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à
taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do
Brasil,
limitada
ao
percentual
contratado”
(Súmula
296/STJ).
6.6 Súmula 541 do E. Superior Tribunal de Justiça: “A
previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
7. CAPITALIZAÇÃO MENSAL:
7.1 Admissibilidade após a MP n.o 1.963-17/2000, desde que
expressamente pactuada: "É permitida a capitalização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004126-75.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46690
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
10
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada” (REsp n.o
973.827, submetido ao art. 543-C do CPC).
7.2 Forma de pactuação “a capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada" (REsp n.o 973.827, submetido ao art. 543-C do
CPC).
7.3 Súmula 539 do E. Superior Tribunal de Justiça: “É
permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/200 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, REsp
1.112.880 e REsp 973.827).
8. MORA:
8.1
Não
descaracterização
pelo
reconhecimento
da
abusividade de encargos do período de inadimplência ou
pelo
simples
ajuizamento
de
ação
revisional:
“não
descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação
revisional,
nem
mesmo
quando
o
reconhecimento
de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período
de
inadimplência
contratual.”
(REsp
n.o
1.061.530,
submetido ao art. 543-C do CPC).
8.2 Descaracterização com o reconhecimento da abusividade
de encargos do período da normalidade contratual: “o
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e
capitalização)
descaracteriza
a
mora.”
(REsp
n.o
1.061.530, submetido ao art. 543-C do CPC).
9. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA:
9.1 Legalidade: “não é potestativa a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil,
limitada à taxa do contrato” (Súmula 294/STJ).
9.2 Limite: “a cobrança da comissão de permanência (...)
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e
moratórios previstos no contrato” (Súmula 472/STJ).
9.3 Inacumulabilidade com correção monetária, juros
remuneratórios, juros moratórios e multa contratual: Nos
termos das Súmulas 472 e 30/STJ, a cobrança da comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004126-75.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46690
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
11
permanência exclui, no período da inadimplência, a exigibilidade dos juros remuneratórios, dos juros
moratórios, da multa contratual e da correção monetária.
9.4 A comissão de permanência abrange três parcelas, a
saber, os juros remuneratórios, a taxa média do mercado,
nunca superiores àquela contratada para o empréstimo, os
juros moratórios e multa contratual; daí ser impossível a
sua cobrança cumulada com juros de mora e multa contratual
(REsp 863.887-RS, 1058.114-RS e 1.063.343-RS, submetidos
ao artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
10. MULTA DE MORA:
10.1 Percentual: a multa de mora, nos contratos bancários
pactuados antes da vigência da Lei no 9.298/1996, não pode
ser superior a 10% do valor da prestação; nos pactuados
após a Lei 9.298/96, a multa está limitada a 2% daquele
valor (Súmula 285/STJ e art. 52, §1o, do CDC).
11. JUROS MORATÓRIOS:
11. Limite: “nos contratos bancários não regidos por
legislação específica, os juros moratórios poderão ser
convencionados até o limite de 1% ao mês”. (Súmula
379/STJ).
12. REPETIÇÃO DO INDÉBITO/COMPENSAÇÃO:
12.1 Desnecessidade do erro: havendo o pagamento indevido,
não é necessária a prova do erro para a repetição ou a
compensação de valores em sede de ação de revisão de
contrato bancário submetido ao CDC (Súmula 322/STJ).”
Assim sendo, é de se acolher o recurso julgando
improcedente a ação, devendo o autor arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em
10% sobre o valor dado à causa.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Heraldo de Oliveira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1004126-75.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 46690
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
12